Tribunal: CARF
Processo: 11128.002705/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.002705/2007-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.229 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/03/2003
NULIDADE DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA.
O pedido de perícia realizado pela empresa em sua Impugnação foi
expressamente enfrentado pela decisão recorrida, não cabendo se falar em
nulidade.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 17/03/2003
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. FUNDAMENTO. SISTEMA
HARMONIZADO (SH). NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL
(NCM).
Qualquer discussão sobre classificação de mercadorias deve ser feita à luz da
Convenção do SH (com suas Regras Gerais Interpretativas, Notas de Seção, de
Capítulo e de Subposição), se referente aos primeiros seis dígitos, e com base
no acordado no âmbito do MERCOSUL em relação à NCM (Regras Gerais
Complementares e Notas Complementares), no que se refere ao sétimo e ao
oitavo dígitos.
CLASSIFICAÇÃO
DE
MERCADORIAS.
ATIVIDADE
JURÍDICA.
ATIVIDADE TÉCNICA. DIFERENÇAS.
A classificação de mercadorias é atividade jurídica, a partir de informações
técnicas. O perito, técnico em determinada área (mecânica, elétrica etc.)
informa, se necessário, quais são as características e a composição da
mercadoria, especificando-a, e o especialista em classificação (conhecedor das
regras do SH e outras normas complementares), então, classifica a mercadoria,
seguindo tais disposições normativas.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA. SAL
DE CARBOXIMETILCELULOSE.
O produto Carboximetilcelulose Sódica, com as características indicadas neste
Auto de Infração, encontra correta classificação tarifária na NCM 3912.31.21.
Recurso Voluntário Negado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.002705/2007-
07-26
4a Câma
4a Câma
S/A
S/A
CESSO
CESSO A
gerador: 1
gerador: 1
ADE DEC
ADE DEC
pedido
pedido
expressa
expressa
nulid
nulid
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.229 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.002705/2007-26

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maria Aparecida Martins de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa
Bispo, Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Márcio Robson Costa
(suplente convocado) e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada). Ausente a Conselheira
Thais De Laurentiis Galkowicz.
Relatório
Trata-se de Auto de infração lavrado para aplicação de multas do controle
administrativo (importação de mercadoria sem licença de importação ou documento de efeito
equivalente) e proporcional ao valor aduaneiro (1%, classificação fiscal incorreta) relacionadas à
DI n° 03/0217331-0, registrada em 17/03/2003.
As
mercadorias
importadas
foram
descritas
como:
“CARBOXIMETILCELULOSE. (FINNLIX 10) PEDIDO: 700000000I50 NI SUZANO:
0012000721" classificadas na NCM 3912.31.11, com alíquota do 11 de 15,5% e alíquota de IPI
de 5%. Segundo a fiscalização, a classificação fiscal correta é a NCM 3912.31.21, com as
mesmas alíquotas de II e de IPI. A fiscalização se baseou no Laudo FUNCAMP n° 1353.01 de
09/06/2003 (e-fl.) Vejamos a descrição das posições:
39 - Plásticos e suas obras
3912 - Celulose e seus derivados químicos, não especificados nem compreendidos
noutras posições, em formas primárias.
3912.3 - Éteres de celulose:
3912.31 - Carboximetilcelulose e seus sais
3912.31.1 - Carboximetilcelulose
3912.31.11 - Com um teor de carboximetilcelulose igual ou superior a 75 %, em
peso (adotada pelo sujeito passivo)
3912.31.2 - Sais
3912.31.21 - Com um teor de sais igual ou superior a 75 %, em peso (adotada pelo
fisco)
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.229 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.002705/2007-26

Inconformada, a empresa apresentou Impugnação Administrativa, julgada
improcedente pelo acórdão assim ementado:
Assunto: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 17/03/2003
Ementa: O produto Carboxilmetilcelulose Sódíca, com as características indicadas neste
auto de infração, encontra correta classificação tarifária na NCM 3912.31.21.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido (e-fl. 76)
Intimada desta decisão em 06/12/2010 (e-fl. 82), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 30/12/2010 (e-fls. 85/90) alegando em síntese:
(i) a necessidade de perícia complementar, sendo nula a r. decisão de primeira
instância que negou o direito à nova perícia; e
(ii) a classificação fiscal da mercadoria adotada e sua descrição estão corretas. O
Laudo de Análise n° 1353.01 elaborado pela FUNCAMP e que embasa o Auto de
Infração não seria taxativo em afirmar que a mercadoria importada foi
erroneamente descrita e classificada pela empresa.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
A classificação fiscal das mercadorias é uma atividade jurídica de avaliar a
subsunção do fato à norma pautada em dados técnicos concernentes à mercadoria. Assim, para
avaliar o enquadramento do produto no código correto da NCM, necessário se atentar para suas
particularidades técnicas e seu correspondente enquadramento dentro da Convenção do Sistema
Harmonizado (com suas Regras Gerais Interpretativas, Notas de Seção, de Capítulo e de
Subposição).
Esse caminho interpretativo, que deve ser observado pelos auditores fiscais
quando da revisão da NCM adotada pelos contribuintes, foi muito bem elucidado em julgamento
neste E. CARF de relatoria do Conselheiro Rosaldo Trevisan, que consignou em sua ementa:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 30/10/2000
CLASSIFICAÇÃO
DE
MERCADORIAS.
FUNDAMENTO.
SISTEMA
HARMONIZADO (SH). NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL (NCM).
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.229 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.002705/2007-26

Qualquer discussão sobre classificação de mercadorias deve ser feita à luz da
Convenção do SH (com suas Regras Gerais Interpretativas, Notas de Seção, de
Capítulo e de Subposição), se referente aos primeiros seis dígitos, e com base no
acordado no âmbito do MERCOSUL em relação à NCM (Regras Gerais
Complementares e Notas Complementares), no que se refere ao sétimo e ao oitavo
dígitos.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. ATIVIDADE JURÍDICA. ATIVIDADE
TÉCNICA. DIFERENÇAS.
A classificação de mercadorias é atividade jurídica, a partir de informações
técnicas. O perito, técnico em determinada área (mecânica, elétrica etc.) informa,
se necessário, quais são as características e a composição da mercadoria,
especificando-a, e o especialista em classificação (conhecedor das regras do SH e
outras normas complementares), então, classifica a mercadoria, seguindo tais
disposições normativas.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. LAUDO TÉCNICO. RECONHECIDA
INSTITUIÇÃO. ACOLHIDA.
Solicitado pela recorrente laudo técnico complementar, por reconhecida instituição,
buscando possibilitar a precisa identificação da função de um dos elementos que
compõem a mercadoria que é objeto de contencioso sobre classificação, e aprovada a
solicitação pelo colegiado julgador, legítima a acolhida dos resultados do laudo
correspondente para a correta classificação da mercadoria. (...)" (Processo n.o
11128.006876/2003-09. Data da Sessão 26/09/2016. Relator Rosaldo Trevisan Acórdão
n.o 3401-003.229. Unânime - grifei).
Como relatado, no presente processo entende a fiscalização que os produtos
importados pela empresa foram equivocadamente classificados na NCM 3912.31.111 devendo
ser reclassificados para a NCM 3912.31.212. Assim, não há qualquer controvérsia quanto ao
enquadramento da mercadoria como Carboximetilcelulose e seus sais (3912.31). A questão é se a
mercadoria seria um sal de Carboximetilcelulose (como entendido pela fiscalização) ou, tão
somente, Carboximetilcelulose.
Para proceder com a reclassificação fiscal, a fiscalização se baseou em Laudo
elaborado pela FUNCAMP em resposta aos seguintes quesitos formulados pela fiscalização:
Formulação dos quesitos:
1. Identificar a composição química do produto, comparando-a com a descrição acima,
2. Trata-se de preparação ou produto de constituição química. apresentado
isoladamente?
3. Qual a aplicação ou finalidade do produto?
4. Outras considerações que julgar pertinente. (e-fl. 21)
Os quesitos foram respondidos da seguinte forma:
RESPOSTAS AOS QUESITOS:

1 3912.31.1 - Carboximetilcelulose
3912.31.11 - Com um teor de carboximetilcelulose igual ou superior a 75 %, em peso
2 3912.31.2 - Sais
3912.31.21 - Com um teor de sais igual ou superior a 75 %, em peso
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.229 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.002705/2007-26

1. Não se trata de Carboxímelilcelulose.
Trata-se de Carboximetilcelulose Sódica, Sal Sódico de Carboximetilcelulose, Sal
de Éter de Celulose, Sal de Derivado de Celulose, na forma de grânulos.
De acordo com as análises realizadas o Teor de Carboximetilcelulose Sódica (base
seca) é > 99. 0 %.
2. Não se trata de preparação e nem de composto orgânico de constituição química
definida e isolado,
3. De acordo com Literatura Técnica, a mercadoria com a denominação comercial
FINNFIX refere-se a Carboximetilcelulose e é utilizada nas indústrias têxtil e de papel.
4. Prejudicada. (e-fl. 23 - grifei)
Primeiramente, sustenta a Recorrente a nulidade da decisão recorrida, por ter
negado o pedido de perícia complementar. Contudo, ao contrário do que pretende a empresa, a
negativa à realização de diligência foi devidamente motivada na r. decisão recorrida, que bem
identificou que os documentos anexados pela empresa aos autos não foram suficientes para
afastar as conclusões alcançadas no laudo técnico no qual a fiscalização se respaldou. Vejamos o
exato teor da r. decisão:
O art. 18 do Decreto n9 70.235, de 1972 (PAF), com a redação dada pelo art. 19 da Lei
no 8.748, de 1993, autoriza o ju1gador a determinar de oficio perícias ou diligências,
quando considerá-las necessárias para a instrução do processo e, conseqüentemente,
para a solução do litígio.
Todavia, em face da existência de informações suficientes para o julgamento do
processo toma-se prescindível a realização de diligência ou perícia.
Não determinar diligências ou perícias desnecessárias em nada ofende o princípio do
devido processo legal, antes pelo contrário, obedece exatamente a preceito expresso da
lei que rege 0 processo administrativo (e-fls. 77/78 - grifei)
Assim, o indeferimento do pedido de diligência foi devidamente motivado pela
autoridade administrativa, não cabendo se falar em nulidade.
Por sua vez, quanto à classificação fiscal, afirma a Recorrente que corretamente
adotou a NCM 3912.31.11 por se tratar de Carboximetilcelulose como teria sido afirmado no
próprio laudo da FUNCAMP no qual se respaldou a fiscalização, ao responder no quesito 3 que
“a denominação comercial FINNFIX refere-se a Carboximetilcelulose” e a mercadoria
importada no presente caso foi dessa denominação comercial.
Ora, como mencionado anteriormente, não há qualquer dúvida quanto à posição e
a subposição da mercadoria, que efetivamente se refere a “Carboximetilcelulose e seus sais”
(3912.31). Ou seja, o fato do laudo técnico afirmar que o produto FINNFIX se refere à
Carboximetilcelulose não está contraditório, vez que se refere de forma geral seja à
Carboximetilcelulose, seja aos seus sais. Contudo, a questão identificada no laudo técnico no
item 1 é que, ao contrário do que foi informado pela empresa na importação, a mercadoria
importada seria um sal de Carboximetilcelulose, enquadrada no item 3912.31.2, e não
Carboximetilcelulose como entendido pelo sujeito passivo, enquadrado no item 3912.31.1.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.229 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.002705/2007-26

Com efeito, no item 1 do relatório da FUNCAMP, o perito técnico evidenciou
com clareza que no presente caso a mercadoria importada não foi Carboximetilcelulose “pura”,
mas sim Carboximetilcelulose sódica, “Sal Sódico de Carboximetilcelulose, Sal de Éter de
Celulose, Sal de Derivado de Celulose, na forma de grânulos.”. Como sal de
Carboximetilcelulose, há classificação fiscal específica para a mercadoria identificada pela
fiscalização, a NCM 3912.31.21.
E essa constatação do laudo técnico não foi posta em xeque no presente processo
de forma clara pelo parecer técnico apresentado pela empresa em sua Impugnação. Com efeito, o
parecer técnico afirma que há diferença entre a Carboximetilcelulose em forma ácida e a
Carboximetilcelulose Sódica, não ficando claro, na perspectiva técnica a razão pela qual a
Carboximetilcelulose Sódica não poderia ser enquadrada como um sal de Carboximetilcelulose
como o feito no laudo técnico da FUNCAMP:
Para obtenção da carboximetilcelulose do tipo ácido é necessário reduzir o pH da
solução aquosa para 2,5, com ácido inorgânico, e precipitar com álcool.
A carboximetilcelulose assim obtida apresenta grupos carboximetila na forma ácida.
Entretanto, o grau de substituição dos grupos carboximetila na forma ácida não é total, o
que significa que mesmo a carboxirnetilcelulose ácida ainda apresenta grupos
carboximetila sódica.
A reação da carboximetilcelulose sódica com outros sais, pode resultar em sais de
carboximetilcelulose, tais como: de cálcio, magnésio, amônia, zinco, etc.
Devido a este fato, considerou-se a carboxilmetilcelulose sódica como sendo
carbaxilmetilcelulose, e os sais de outros
metais, como
sendo sais de
carboxilmetilcelulose, conforme a Classificação Fiscal de Mercadorias, capítulo 39 (e-
fl. 66 – grifei)
Assim, o parecer técnico apresentado pela empresa não evidenciou com clareza a
improcedência da informação contida no laudo da FUNCAMP, adotado como elemento de prova
em conformidade com o caput art. 30 do Decreto n.o 70.235/72:
Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto
Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres serão adotados nos
aspectos técnicos de sua competência, salvo se comprovada a improcedência desses
laudos ou pareceres.
E a imprecisão do parecer técnico apresentado pela empresa para não considerar a
Carboximetilcelulose Sódica como um sal foi inclusive enfrentada pela r. decisão recorrida,
sendo que a Recorrente não anexou qualquer documento ou informação adicional que pudesse
contraditar as afirmações dos julgador administrativo a quo:
Conforme as REGRAS GERAIS PARA INTERPRETAÇÃO DO SISTEMA
HARMONIZADO, a classificação das Mercadorias na Nomenclatura rege-se pelas
seguintes regras:
“1. Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo.
Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e
das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos
das referidas posições e Notas, pelas Regras seguintes: ...” (grifo meu)
Importante ressaltar que as NESH são o instrumento normativo que define o alcance e
sentido dos termos utilizados pela Nomenclatura do Sistema Harmonizado. A
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.229 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.002705/2007-26

controvérsia está no fato do produto importado ser apenas carboximetilcelulose ou um
sal de carboximetilcelulose.
Observando o laudo de assistência técnica oficial de fl. 21, encontramos a seguinte
afimação:
“RESPOSTAS AOS QUESITOS:
1. Não se trata de Carboxilmetílcelulose.
Trata-se de Carboxilmetilcelulose Sódica, Sal Sódico de Carboxilmetilcelulose,
Sal de Eter de Celulose, Sal de Derivado de Celulose, na forma de grânulos.”
(grifo meu)
Logo, a mercadoria importada trata-se de uma Sal de Carboxilmetilcelulose.
A impugnante, na fl. 61, apresenta laudo técnico com interpretação própria sobre a
natureza do produto. Afirma esse laudo:
“A reação da carboxilmetílcelulose sódica com outros sais, pode resultar em sais
de carboxilmetilcelulose, tais como: de cálcio, magnésio, amônia, zinco, etc.
Devido a este fato, considerou-se a carboxilmetilcelulose sódica como sendo
carbaxilmetilcelulose, e os sais de outros metais, como sendo sais de
carboxilmetilcelulose, conforme a Classificação Fiscal de Mercadorias, capítulo
39: ”
Ocorre que essa interpretação particular é totalmente estranha às disposições das
NESH. Em nenhum momento as NESH respaldam essa interpretação. Logo, não
há suporte para afastar a conclusão do laudo oficial de tratar-se a mercadoria de
um sal.
Portanto, entendo como correta a reclassificação feita pela fiscalização. (e-fls. 78/79 -
grifei)
Assim, considerando os documentos e informações técnicas constantes dos
presentes autos fornecidos pelo Laudo da FUNCAMP, em relação ao qual a Recorrente não
apresentou documentos contundentes que pudessem gerar dúvidas quanto aos dados ali
constantes, não há dúvida que a mercadoria é um sal de Carboximetilcelulose
(Carboximetilcelulose sódica), com classificação fiscal específica identificada pela fiscalização
no Auto de Infração (NCM 3912.31.21).
Inexistem, portanto, razões fáticas ou jurídicas trazidas aos presentes autos para
modificar a conclusão alcançada pelo Auto de Infração, que deve ser integralmente mantido.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital